Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013542-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), COTTON MARIN LTDA - CNPJ: 04.247.857/0001-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADO –
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL –RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC
–

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Cristiano Marin e Cotton Marin Ltda.
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou
provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por el
es
,
ratificando a decisão, proferida pelo juízo singelo, que
indeferiu a substituição da penhora de dinheiro, realizada por meio do SISBAJUD, pelo bem imóvel ofertado.

Os
Embargante
s
alega
m
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em que
não
se manifestou acerca
da excepcionalidade do caso concreto, notadamente quanto às obrigações financeiras empresariais.

Verbera que o pagamento de dívidas com fornecedores e folhas de pagamentos está inviabilizado em razão do bloqueio judicial levado à feito nos autos originários.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
1
82924689
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por Cristiano Marin e Cotton Marin Ltda., em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por eles, ratificando a decisão, proferida pelo juízo singelo, que indeferiu a substituição da penhora de dinheiro, realizada por meio do SISBAJUD, pelo bem imóvel ofertado.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente,
os
Embargante
s
afirma
m
que a decisão embargada é omissa
, porque não teria se manifestado acerca da excepcionalidade do caso concreto.

Nenhuma razão socorre a parte
Embargante
, eis que
a decisão impugnada
delineou

que a
Fazenda Pública possui prerrogativa em recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando fundar-se na inobservância da ordem legal, o que ocorreu no caso.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando fundar-se na inobservância da ordem legal ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830 /1980, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC”. (STJ, REsp 1.663.444/
RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/06/2017).

Soma-se a isto o fato de que, no voto proferido, há observação expressa quanto à ausência de comprovação quanto há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, eis que não há provas seguras de que a atividade comercial dos Agravantes está sendo inviabilizada em razão da constrição realizada.

Desta feita,
está devidamente fundamentada a decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pel
os ora Embargantes
.

Além do mais, o entendimento constante na decisão embargada se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL
- RECUSA
DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a
recusa fundamentada
exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida.

3. O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC.

4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (
EREsp
1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1008325-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021,
Publicado
no DJE 10/08/2021)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - MERA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

O Superior Tribunal já se manifestou que em execução fiscal, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais do Executado, o que não ocorreu nos autos.

O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF.

É certo que, com artigo 15, I, da Lei n. 6.830/80, somente é dispensada a anuência da Fazenda Pública quando o executado requer a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Portanto, requerida a substituição de valores constritos por imóvel, o consentimento do Agravante seria indispensável.

(N.U 1002461-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2021)

De fato,
denota-se das razões recursais que, na verdade,
os
Recorrente
sm
busc
a rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
os
Embargante
s
, inexiste qualquer omissão
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
do não provimento do recurso interposto.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se,
bem como que o entendimento se encontra consolidado na jurisprudência deste Sodalício,
inexiste
vício a ser suprido.

Diante
de tais fundamentos
, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
por
Cristiano Marin e
Cotton
Marin Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023